Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-34.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: CORREIÃÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÃÃO DE DILIGÃNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÃNCIA. POSSIBILIDADEDE REALIZAÃÃO PELO PRÃPRIO ÃRGÃO MINISTERIAL. ERRO IN PROCEDENDO E TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. O indeferimento de diligÃªncia administrativa requerida pelo MinistÃ©rio PÃºblico nÃ£o configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do Ã3rgÃ£o ministerial para requisita-la diretamente aos Ã3rgÃ£os competentes. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL 0003641-34.2020.8.14.0000
ORIGEM: MARITUBA/PA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADEDE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL.
ERRO IN PROCEDENDO
E TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE.
O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra ato do Juízo de Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de Marituba (PA), que indeferiu as diligências requeridas pelo Parquet, de modo que devolveu os autos do processo para que este Órgão Ministerial apresentasse justificativa para a revolução do processo à autoridade policial ou demonstrasse a impossibilidade de que tal requisição não pudesse ser realizada diretamente
.

Narra o requerente que, trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de homicídio tendo como vítima Elias de Oliveira Brasil. No dia 22.06.2018, por volta das 5H, a vítima estava bebendo no ¿Residencial Viver Melhor¿, em Marituba, quando se envolveu em uma discussão com outros indivíduos, tendo a vítima se armado com uma faca e ficado sentado na Rua Boulevard das Águas, em frente a uma das torres do Residencial, quando foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos que chegaram em uma motocicleta e dispararam tiro contra o mesmo.

A vítima foi socorrida, não resistiu e veio a óbito.

Na investigação feita pela Polícia foi constatado que a discussão, na qual a vítima se envolveu, ocorreu no apartamento de Jackson Farias Costas e que Elias Brasil teve um desentendimento com um nacional de vulgo ¿Landu¿.

De acordo com as informações extraídas dos autos, no dia 21.11.2019, o Parquet requereu que os autos fossem devolvidos à Delegacia de Origem para o cumprimento de diligências devidamente delineadas. Todavia, somente em 08.09.2020, os autos foram devolvidos ao Parquet indeferindo o referido pleito, posto que,
in verbis:

¿Determino que os autos sejam devolvidos ao Órgão Ministerial para que apresente a justificativa para devolução do processo à autoridade policial ou demonstre a impossibilidade de que tal requisição não possa ser realizada diretamente pelo órgão¿.

Em 02.08.2018, às fls. 59/60, o Promotor de Justiça Lauro Francisco da Silva Freitas Junior solicitou diligências, pois verificou a necessidade de que sejam realizadas diligências no sentido de que sejam juntados os laudos periciais requisitados pela autoridade policial, bem como seja procedida a identificação e qualificação do(s) autor(es) do crime em tela, posto se tratar de fato típico extremamente grave.

Além disso, outras diligências que a autoridade policial achar necessário efetuar para a elucidação do crime, sendo que tais diligências são imprescindíveis para a formação da
opnio delicti.

No dia 21.11.2019, à fl. 73, a Promotora de Justiça, em exercício, Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, requisitou o MPE a devolução dos autos a autoridade policial para que cumpra as seguintes diligências: Seja identificado e qualificado a pessoa de vulgo ¿Landu¿, que a autoridade policial se manifeste se ainda há a necessidade da prisão temporária de Jackson Farias Costas, requisita às fls. 44 do Inquérito Policial e que seja juntado o laudo de necropsia n° 2019.01.000067-TAN.

No dia 24.08.2020, à fl. 76, o Juiz de Direito Iran Ferreira Sampaio da 3a Vara Judicial da Comarca de Marituba, através de decisão interlocutória, determinou que os autos sejam devolvidos ao órgão ministerial para que demonstre a impossibilidade de que tal requisição não possa ser realizada diretamente pelo órgão. Expõe que, em sede de Inquéritos Policiais e outros processos, por serem absolutamente inoportunos, impertinentes e de fácil obtenção diretamente pelo MP sem a necessidade de interferência do juízo, bastante ao órgão se utilizar se deu poder requisitório.

Inconformado com a decisão, o requerente interpôs a presente Correição Parcial, com base visando obter o deferimento do pedido de anulação do referido ato, com conseqüente restabelecimento da devida ordem no cumprimento das fórmulas e atos legais como pretendido pelo Parquet, expondo que o Nobre Magistrado, além de tumultuar o processo e típica conduta caracterizado de
error in procedendo
, esta a obstaculizar a realização da justiça, bem como contribuindo para a demora injustificada do processo.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que solicitei informações ao requerido, as quais foram prestadas as fls. 76/87 e, posteriormente, encaminhei os autos ao Ministério Público Estadual para exame e pronunciamento.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do pleito correicional.

É o Relatório.

Sem revisão.
VOTO

A Correição Parcial em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir).

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a questão consiste na cassação da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Corrigendo, que importou indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Parquet, passível da presente medida face à inexistência de previsão de recurso específico, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a correição parcial constitui procedimento de caráter administrativo, destinado a retificar atos judiciais praticados por juízes singulares, não impugnáveis pelos demais recursos e que venha causar inversão tumultuária na marcha processual, não podendo englobar o mérito da demanda.

Como se vê, no caso em exame, verifica-se que não restaram evidenciados os requisitos para acolhimento da pretensão formulada na inicial, visto que o recorrente, em nenhum momento, demonstrou a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para buscar o meio de prova que pretende trazer aos autos.

Ademais, a decisão combatida encontra fundamento legal e constitucional, tendo em vista a existência de normas que autorizam a realização de requisição diretamente pelo órgão ministerial sem a necessidade da intervenção do juízo.

Nesse sentido dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição da República e o artigo 47 do Código de Processo Penal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
IV - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; (...).
Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e
documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

Como se vê, a própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.

Nessa linha, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.

Sobre a requisição direta pelo Ministério Público ensina Guilherme de Souza Nucci ao comentar o art. 47 do CPP:
(...) quando legalmente possível, cabe ao representante do Ministério Público exigir a apresentação de documentos ou a realização de diligências complementares para auxiliar na formação da sua convicção. Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através do juízo. (...) ( fl. 155).

Conclui-se, assim, que o requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.

De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura erro in procedendo, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação.

Tanto é que a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO

PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de sua atribuições.
2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.
3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio parquet, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA CORREIÇÃO PARCIL E LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora